Tribunal: TJSP
Processo: 0000064-49.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000064-49.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante RICARDO
ALVES NAVARRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA UM (01) ANO, SEIS (06) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO,
NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE QUATORZE (14) DIAS-MULTA,
NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. v.u. Sustentou oralmente o
advogado, Dr. Jader Roberto Borges, e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000064-49.2017.8.26.0637 -Voto no 24.033
2
Apelação Criminal no 0000064-49.2017.8.26.0637
Apelante: Ricardo Alves Navarro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 24.033 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 152/158, cujo relatório se adota,
RICARDO ALVES NAVARRO foi condenado ao cumprimento de um (01) ano e
nove (09) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
dezessete (17) dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, §1o, do CP. Deferido o
apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e postula a absolvição por
fragilidade do conjunto probatório. Alternativamente, requer o afastamento da causa
de aumento referente ao repouso noturno, sob o argumento de que o fato ocorreu na
via pública e não no interior da residência e, além disso, a existência de sistema de
segurança/vigilância no local, também, impede que a majorante seja reconhecida.
Prossegue aduzindo ser hipótese de redução da pena, com fixação do regime aberto
a aplicação de sanções restritivas de direitos (fls. 179/190).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 211/216).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 05 de maio de
2016, por volta de 02h35min., no interior do veículo que se encontrava estacionado
defronte à residência localizada na rua Joaquim Gomes das Neves, n.o 165, Vila
Vargas, cidade de Tupã, RICARDO ALVES NAVARRO, vulgo “passarinho”,
durante o repouso noturno, subtraiu, para si, 01 aparelho DVR; 05 câmeras de 35m
da marca Clear; 01 fonte de vinte amperes; 01 HD de 01TB; 20 conectores; 01 rádio
automotivo; 01 blusa de moleton; 01 alicate de corte; 01 multímetro digital; 03
controles remotos e 01 alicate de crimprar, bens avaliados em R$ 1.460,00,
pertencentes a José Cássio Labegalini.
Com efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000064-49.2017.8.26.0637 -Voto no 24.033
3
Durante a fase investigatória, o acusado declarou na
polícia não ter sido o autor do furto. Ao lhe serem exibidas as imagens da câmera de
vigilância do local dos fatos, mostrando o autor da subtração, negou que fosse ele
(cf. fls. 08). Em juízo, também negou a autoria. Afirmou que à época dos fatos
estava na cidade de São Paulo. Disse que a testemunha Ricardo, que o reconheceu
nas imagens da câmera de segurança como o autor do furto, possui desavenças com
ele e por tal motivo o acusou, falsamente (fls. 123/124).
O ofendido, por sua vez, deu conta da existência
material do furto. Detalhou que, pela manhã, ao se dirigir ao seu veículo, que havia
permanecido estacionado na via pública, defronte à sua residência, percebeu que o
painel estava “estourado” e vários objetos tinham sido furtados. Esclareceu que a
câmera instalada em sua residência captou as imagens do crime. Disse ter
comentado o ocorrido com um conhecido, a testemunha Ricardo Pereira, que, ao
visualizar as imagens, apontou o acusado como o furtador, pois o conhecia (cf. CD).
Ricardo Pereira, em juízo, corroborou as declarações
do ofendido. Esclareceu que já tinha trabalhado com o acusado e por tal motivo o
reconheceu nas imagens que lhe foram mostradas (cf. fls. 120/121).
O policial civil Evandro Pardo Soares, em juízo,
afirmou ter participado das investigações e na Delegacia, informalmente, o acusado
admitiu o furto, depois, formalmente, o negou. Asseverou que a autoria do crime,
imputada a Ricardo, foi descoberta após análise das imagens da câmera de segurança
do local dos fatos (cf. CD).
Como se vê, muito embora o acusado tivesse negado o
crime, a prova acusatória foi insuspeita ao revelar ter sido ele o autor da subtração.
Ricardo foi identificado, de forma induvidosa, como o indivíduo que apareceu nas
imagens captadas pelo circuito interno da residência do ofendido, praticando o furto,
observado que a degravação das imagens foi juntada aos autos (cf. fls. 23/27). Além
disso, o álibi invocado, quando interrogado em juízo, no sentido de que à época dos
fatos estaria na cidade de São Paulo, não foi demonstrado.
Outrossim, diversamente do alegado pela defesa,
irrelevante ter a subtração sido praticada no interior da residência ou na via pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000064-49.2017.8.26.0637 -Voto no 24.033
4
observado que o Código Penal sequer distingue se o furto noturno, para restar
configurado, deve ser praticado intra ou extra muros.
Outrossim, o fato de existir sistema de vigilância no
local dos fatos, vigias ou câmeras de segurança não impõe, também, o afastamento
da majorante referente ao repouso noturno, pelo simples fato de que tais sistemas
não se mostram infalíveis a ponto de tornar impossível a prática do delito.
Destarte, a condenação por furto simples, com
incidência da majorante referente à prática do crime durante o repouso noturno, deve
ser mantida.
Quanto à pena.
A base foi majorada na fração de um terço (1/3),
aumento calcado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, extraídas das
certidões de fls. 87/92, que demonstram condenações pretéritas, com trânsito em
julgado posterior ao crime narrado na denúncia, mas por fatos anteriores à referida
imputação, restando devidamente caracterizadas.
Nesse sentido já se manifestou o colendo STJ:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
OMISSÃO.
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO
POSTERIOR
AOS
FATOS
DA
DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES.
VIABILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. 1. A jurisprudência desta
Corte considera possível a utilização de condenação definitiva
por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito
em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito
apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes,
muito embora tal fato seja inservível para fins de
reincidência. 2. No caso destes autos, a revisão criminal deslocou
o aumento da pena da segunda para a primeira fase,
reconhecendo a presença de maus antecedentes em lugar da
reincidência, porquanto o trânsito em julgado da ação penal que
serviu de base para a majoração ocorreu após os fatos narrados na
denúncia aqui discutida. 3. Embargos acolhidos, sem efeitos
infringentes, apenas para fazer constar do acórdão embargado a
primariedade do embargante nos autos da ação penal aqui tratada.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 17/12/2018) (grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000064-49.2017.8.26.0637 -Voto no 24.033
5
Entretanto, o aumento imposto revela-se exacerbado,
devendo ser reduzido para a fração de um sexto (1/6), o mínimo usual.
Na segunda fase, ausentes agravantes e/ou atenuantes,
a sanção permaneceu inalterada.
Na última etapa, presente a causa de aumento por
conta do reconhecimento da prática do crime durante o repouso noturno, incidiu a
majoração na fração de um terço (1/3), observada a expressa disposição legal nesse
sentido.
Assim, recalculada, a sanção perfaz um (01) ano, seis
(06) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa, no
piso.
Em relação ao regime, excepcionalmente, mesmo
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, observada a proporcionalidade,
modifico-o para o aberto, sem, contudo, aplicação de substitutivos penais, pois não
se revelam socialmente recomendáveis àqueles envolvidos em crimes patrimoniais.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR A PENA
DO ACUSADO PARA UM (01) ANO, SEIS (06) MESES E VINTE (20) DIAS
DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE QUATORZE
(14) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator